Tribunal: TCU
Processo: 001.782/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2329/2026-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado processo relativo ao ato de alteração de aposentadoria de Antonio Henrique de Carvalho Ellery, emitido pelo Ministério Público do Trabalho e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que as análises empreendidas pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas identificaram as seguintes irregularidades nos proventos do interessado: alteração do ato inicial da aposentadoria, com efeitos patrimoniais, em data posterior ao prazo prescricional quinquenal previsto nos arts. 1o e 2o do Decreto 20.910/1932; e pagamento cumulativo de subsídio com vantagem judicial não transitada em julgado ("VANT.ART.232LC75/93 20%-DEC.JUD-IN") e adicional por tempo de serviço; considerando que, conforme entendimento exarado no Acórdão 175/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, o prazo para que a Administração possa alterar os benefícios em favor dos ex-servidores é de 5 anos, com base nos arts. 1o e 2o do Decreto 20.910/1932; considerando que, no caso concreto, o ato inicial de aposentadoria vigeu a partir de 27/2/1998 e o ato de alteração a partir de 1o/1/2005, ou seja, mais de 6 anos após a concessão inicial; considerando que, nos termos do Acórdão 3332/2015-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes, a remuneração por subsídio deve ocorrer por meio de parcela única (art. 39, §4o, da Constituição Federal), ressalvadas as verbas de caráter indenizatório, nas quais não se incluem a vantagem prevista no art. 232, parágrafo único da Lei Complementar 75/1993, ainda que por decisão judicial, nem a vantagem de adicional por tempo de serviço; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria em Pessoal e do Ministério Público de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de Antonio Henrique de Carvalho Ellery; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo Ministério Público do Trabalho, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 001.782/2026-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonio Henrique de Carvalho Ellery (XXX.248.541-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Ministério Público do Trabalho que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, informando-o que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 1.7.1.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 1.7.1.4. emita novo ato de alteração de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;